Tribunal: TCU
Processo: 003.091/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Francivaldo Santos de Araújo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 649/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Francivaldo Santos de Araújo, peça 79, contra o Acórdão 7796/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, considerou revel o recorrente, julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face da insuficiência e da irregularidade da documentação probatória exigida para a prestação de contas dos recursos repassados por força do Convênio 706011/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Frei Martinho (PB), que teve por objeto o projeto intitulado "João Pedro - Festas Juninas Fora de Época"; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 80-82), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 85); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que as razões recursais pugnam apenas pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, sem, no entanto, apresentar outros elementos capazes de atender aos requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022, com a nova redação dada pela Resolução TCU 367, de 13/3/2024, "O Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos"; Considerando que o Acórdão recorrido transitou em julgado em 5/1/2019 (peça 66), portanto, há mais de 5 anos, o que inviabiliza o exame da prescrição neste momento processual, cabendo o destaque para o fato de que o recurso de revisão foi concluso ao Gabinete do Ministro-Relator em 6/3/2024, ocasião em que o aludido prazo de 5 anos já havia se exaurido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Francivaldo Santos de Araújo, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.091/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.375/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.373/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.374/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francivaldo Santos de Araújo (XXX.231.224-XX); Marcio Costa - Me (03.822.932/0001-08). 1.3. Recorrente: Francivaldo Santos de Araújo (XXX.231.224-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Frei Martinho (PB). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Bruno Lopes de Araújo (7588-A/OAB-PB) e Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB), representando Francivaldo Santos de Araújo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.